Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-34.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003325-34.2020.8.14.0028

APELANTE: JOEDSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003325-34.2020.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOEDSON ALMEIDA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), alegando insuficiência de provas para a condenação e pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo, afastando a tese de insuficiência de provas levantada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando se mostra firme, coerente e está em harmonia com os demais elementos dos autos, como os depoimentos dos agentes policiais que atenderam à ocorrência.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e sem indícios de má-fé, são provas idôneas para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. No caso, os relatos dos militares são detalhados e se alinham perfeitamente à narrativa da vítima e às circunstâncias da prisão.

6. A sentença aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) ao condenar o réu por roubo consumado, e não tentado. A instrução processual demonstrou que houve a efetiva subtração de um bem (uma sacola com roupas), configurando a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito, conforme a teoria da
amotio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de roubo é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, notadamente na palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos coesos de policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

2.

Pequenas divergências entre o depoimento prestado na fase inquisitorial e o judicial não são suficientes para desacreditar a prova, quando o núcleo da imputação permanece íntegro e a prova produzida em juízo, sob o contraditório, confirma a autoria e a materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 383.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804629-62.2024.8.14.0006; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000792-74.2009.8.14.0065; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010446-61.2020.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOEDSON ALMEIDA DA SILVA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 19293694).

Narra a denúncia (ID 19293620), em síntese, que no dia 09 de abril de 2020, o denunciado, portando um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Samara Xavier de Souza, que transitava em via pública, e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, exigindo a entrega de um aparelho celular. O crime, segundo a exordial, não teria se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não portava bens de valor na ocasião.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2020 (ID 19293621). O réu apresentou resposta à acusação (ID 19293622, p. 5/7). Durante a instrução processual, foram realizadas as audiências (IDs 19293627, 19293643, 19293646), com a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu. As partes apresentaram alegações finais (IDs 19293625), sobrevindo a sentença condenatória.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19293696). Em suas razões (ID 19495899), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, em suma, que as provas são frágeis e duvidosas, destacando supostas contradições no depoimento da vítima e a ausência de reconhecimento seguro em juízo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20591419), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 20759655), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua tese na insuficiência de provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise detida do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 19293619), pelo Termo de Exibição e Apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima (ID 19293619), e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante, apesar de sua negativa em interrogatório. A versão do réu restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados da vítima e das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima
SAMARA XAVIER DE SOUZA
, disse em juízo, que estava na companhia de sua irmã e uma amiga quando foram abordadas pelo acusado, o qual anunciou o assalto, ordenando que colocassem a mão na cabeça e entregassem o aparelho celular. Contudo, como não possuíam telefone, ele subtraiu uma sacola que estava segurando, e nela continha apenas roupas velhas. Disse que a sacola com roupas foi recuperada e foi encontrada em poder do acusado. Embora tenha mencionado não ter feito o reconhecimento formal na Delegacia, afirmou em juízo que o réu era o autor do crime, esclarecendo que, na época, ele estava com a cabeça raspada. Questionada, respondeu que foi assaltada perto de sua residência e que foi rápido o tempo decorrido entre a ocorrência do assalto e o momento da prisão. Declinou, ainda, terem sido os policiais militares que entregaram a sua sacola, tendo se dirigido até a Delegacia de Polícia na mesma viatura em que o acusado estava.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo prova de grande valor para a elucidação dos fatos, especialmente quando se mostra coerente e não há indícios de que tenha a ofendida interesse em incriminar um inocente. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES [...]. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO [...]. 5.
A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804629-62.2024.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025) – destaquei.

Corroborando a narrativa da vítima, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante são harmônicos e esclarecedores. A testemunha Lucas de Araújo Nascimento afirmou em juízo que, após ser acionado sobre a ocorrência, recebeu as características do assaltante – indivíduo vestindo camisa da seleção brasileira e boné. Em rondas, a guarnição avistou uma pessoa com as mesmas vestimentas, que, ao perceber a viatura, tentou fugir para um terreno baldio, sendo alcançado e detido. Com ele, foi encontrado o simulacro de arma de fogo. A testemunha reconheceu o apelante em audiência como o indivíduo preso na ocasião.

No mesmo sentido, a testemunha Igor Alex dos Santos Marques confirmou a dinâmica da ocorrência, acrescentando que as vítimas reconheceram o apelante como autor do crime no momento da prisão. Tais depoimentos são dotados de fé pública e credibilidade, não havendo nos autos qualquer elemento que sugira a intenção dos agentes de incriminar injustamente o réu. A jurisprudência desta Corte reforça tal entendimento:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos mormente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como in casu.
Precedente jurisprudencial. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000792-74.2009.8.14.0065 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) – destaquei.

Ademais, cumpre destacar o acerto do juízo sentenciante ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) e condenar o réu por roubo consumado. Embora a denúncia tenha descrito o crime como tentado, a instrução processual, em especial o depoimento judicial da vítima, revelou que houve a efetiva subtração da sacola de roupas. Conforme a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), adotada pelos Tribunais Superiores, o crime de roubo se consuma no momento em que o agente inverte a posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e que a perseguição seja imediata e o bem recuperado.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e, mesmo que o objeto seja recuperado logo após a perseguição ao agente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou na adoção da teoria da amotio, segundo a qual é desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do delito, conforme disposto na Súmula 582 do STJ
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010446-61.2020.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As provas produzidas sob o contraditório judicial são suficientes para demonstrar, de forma segura, que o apelante foi o autor do crime de roubo descrito nos autos, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026